Tribunal: TJSP
Processo: 1020347-67.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAUDE - Indenização por danos morais - Pleito decorrente de negativa de cobertura de tratamento de fisioterapia - Improcedência decretada - Apelo do autor - Cabimento - Abusividade da negativa reconhecida em ação anterior - Cabimento dos danos morais - Negativa de cobertura que exacerbou a natural angústia do autor - Recusa baseada em cláusula contratual que, ao tempo da propositura da

Ementa:
PLANO DE SAUDE - Indenização por danos morais - Pleito decorrente de negativa de cobertura de tratamento de fisioterapia - Improcedência decretada - Apelo do autor - Cabimento - Abusividade da negativa reconhecida em ação anterior - Cabimento dos danos morais - Negativa de cobertura que exacerbou a natural angústia do autor - Recusa baseada em cláusula contratual que, ao tempo da propositura da ação, já era reconhecida como nula pelo entendimento pretoriano - Conduta que, assim, passou a gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral - Sucumbência - Condenação exclusiva da ré - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020347-67.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADNAN
AHMAD DARGHAN, é apelada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003 -Voto no 28.194
2
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003
Comarca de São Paulo
Apelante: Adnan Ahmad Darghan
Apelada: Itaúseg Saúde S/A
Voto no 28.194
PLANO DE SAUDE - Indenização por danos
morais - Pleito decorrente de negativa de
cobertura de tratamento de fisioterapia -
Improcedência decretada - Apelo do autor -
Cabimento
-
Abusividade
da
negativa
reconhecida em ação anterior - Cabimento dos
danos morais - Negativa de cobertura que
exacerbou a natural angústia do autor - Recusa
baseada em cláusula contratual que, ao tempo
da propositura da ação, já era reconhecida
como nula pelo entendimento pretoriano -
Conduta que, assim, passou a gerar dano moral
pelos enormes dissabores e dificuldades
trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação
da verba reparatória em R$ 10.000,00 que se
mostra razoável para compensar o sofrimento
moral - Sucumbência - Condenação exclusiva
da ré - Recurso parcialmente provido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
283/285 acrescento que a sentença julgou improcedente ação de
indenização por danos morais promovida pelo apelante, fixando a
verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 19.960,00 fl.
23).
Insurge-se o autor contra a decisão
sustentando em suas razões recursais de fls. 287/323 que a
negativa de custeio do tratamento fisioterápico indicado se
mostrou ilícita e abusiva, gerando no autor aflição e angústia ante
a incerteza da obtenção desse tratamento, devendo a ré ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 19.960,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003 -Voto no 28.194
3
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 328/335.
2.
Respeitado
o
entendimento
do
julgador monocrático, razão assiste ao apelante.
Consta dos autos que, em ação anteriormente proposta,

foi
a
ré
condenada
a
custear
integralmente o tratamento de fisioterapia indicado ao autor.
Naqueles
autos,
para
justificar
a
negativa de cobertura, afirmou a ré que lícita a negativa de
cobertura por se tratar de contrato não adaptado, bem como que
havia expressa exclusão contratual para o tratamento pleiteado
pelo autor.
Ocorre que, consoante bem anotado
pelo julgador monocrático para julgar procedente a ação de
obrigação de fazer anteriormente proposta pelo autor, “consta dos
autos indicação médica expressa para o tratamento
feito por
profissional
médico, de modo que, considerando
o bem maior a
ser protegido,
que é a vida e a integridade
da pessoa, ao médico
cabe decidir qual o tratamento
cabível, observando-se,
ainda, que
a moléstia que acomete a parte autora não está excluída da
cobertura contratada”
(fl. 88).
Por esse motivo, contrariamente ao
decidido pelo julgador monocrático nestes autos, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003 -Voto no 28.194
4
negar os aborrecimentos decorrentes da incômoda situação
pessoal do autor e da dificuldade da ré em dar imediato
cumprimento ao contrato, sendo esses dissabores, por si só, ante
a injustificada conduta da ré, suficientes para se deferir o direito à
indenização por danos morais.
Isto porque, não obstante as alegações
da ré, fato é que, ainda que a recusa viesse, em um primeiro
momento, amparada em cláusula contratual o que até então
afastava o dever de reparar, é certo que a questão, ao tempo da
propositura da lide, já estava plenamente definida pela
jurisprudência dos Tribunais, em especial do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que não era mais lícito à ré abrigar-se em dispositivo
sabidamente nulo para negar cobertura, razão pela qual sua
conduta, neste caso como em outros semelhantes praticados por
planos de saúde, deve ser, agora, entendida como abusiva e apta a
gerar dano moral, pelo enorme desconforto, dificuldades e temor
pela própria vida acarretados ao consumidor.
Nesse passo: “Agravo regimental
no
recurso especial. Civil e processo civil. Indenização
por danos
morais. Negativa de cobertura de plano de saúde. Dissídio
jurisprudencial.
Pretensão encontra amparo na jurisprudência

desta corte superior. Dano 'in re ipsa'. Restabelecimento
da
sentença. Agravo desprovido ” (STJ ? 3a Turma ? AgRg no REsp
1286839/SP ? Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino ?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003 -Voto no 28.194
5
Julgamento ? 19/02/2013).
Sobre
a
quantificação
do
valor
reparatório, importante lembrar a lição sempre atual de Yussef
Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve
numa indenização
propriamente
dita, que indenização
significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma
reparação satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse contexto, o valor deferido não
pode ser tão alto que premie imoderadamente o ofendido, mas
também tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar
prontamente seu proceder incorreto.
Sendo assim, ante a peculiaridade dos
fatos, fixo o valor em R$ 10.000,00, montante que se mostra
suficiente para compensar o sofrimento moral suportado pelo
requerente. O montante acima está sujeito à atualização monetária
a partir da data da publicação deste, mais juros de mora, estes
devidos a partir da citação, uma vez não delimitada a época do
ilícito na inicial.
Sucumbindo a ré em maior parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020347-67.2019.8.26.0003 -Voto no 28.194
6
corolário lógico sua condenação nas verbas decorrentes da
sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% do valor
da condenação.
3. Ante o exposto, meu voto dá parcial
provimento ao apelo.
Galdino Toledo Júnior
Relator